Tribunal: TJDFT
Processo: 0714079-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714079-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) RECORRENTE: JOSE EDILSON ALVES FELIX RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Ao Ministério Público. Brasília, 14 de abril de 2025 15:33:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador